Tribunal: STF
Processo: MS 24269
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS:

RETENÇÃO POR PARTE DA UNIÃO: LEGITIMIDADE: C.F., art. 160, parágrafo
único , I.
           I. - PASEP: sua constitucionalização pela CF/88, art. 239.

Inconstitucionalidade da Lei 10.533/93, do Estado do Paraná, por meio
 da qual este
desvinculou-se da referida contribuição do PASEP: ACO 471/PR, Relator
 o Ministro
S. Sanches, Plenário, 11.4.2002.
          II. - Legitimidade da retenção, por parte da União, de
 crédito do Estado
cota do Fundo de Participação dos Estados em razão de o Estado-membro
 não
ter se manifestado no sentido do recolhimento das contribuições
 retidas enquanto
perdurou a liminar deferida na ACO 471/PR. C.F., art. 160, parág.único
, I.
           III. - Mandado de segurança indeferido.